Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735289-15.2022.8.07.0000 RECORRENTES: PENTÁGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS, JANTALIA ADVOGADOS RECORRIDO: S/A CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. ART. 338, §ÚNICO. APLICABILIDADE. CAUSA DE ELEVADO VALOR. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O art. art. 338 do Código de Processo Civil traz norma especial de fixação de honorários sucumbenciais em caso específico de reconhecimento, pelo Autor, da ilegitimidade passiva do Réu. 2. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a primeira Agravante apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva. Em réplica, a Agravada/ Autora, anuindo com a preliminar arguida, pugnou pela exclusão da PENTÁGONO S.A. do polo passivo da demanda. 3. Assim, denota-se que a Agravada, antes mesmo de intimada para, facultativamente, alterar a inicial, requereu a exclusão da PENTAGONO S.A., da ação, evitando maiores ônus decorrente do processo. Portanto, em razão dessa situação processual, os honorários devem ser fixados conforme descrito no art. 338, parágrafo único, do CPC. 4. O art. 85, §2o do CPC, ao elencar critérios de mensuração para fixação da sucumbência, demonstra que os honorários advocatícios não são um fim em si mesmo, decorrendo apenas de previsão legal, sem qualquer margem de adequação ao caso concreto. Por consequência, o quantum fixado deve observar, sobretudo, a natureza e os desafios impostos pela causa, o tempo e o trabalho demandado do causídico. Destarte, na fixação dos honorários sucumbenciais, o Juiz não pode se afastar da razoabilidade, mesmo que ela indique a necessidade de fixação abaixo do mínimo legal, como é o caso dos autos. Trata-se da primazia da Justiça, em face da aplicabilidade nua da Lei. 5. Embora não se desconheça a existência de precedente vinculante sobre a matéria (Tema 1.076 do STJ), ressalto que ele somente vincula causas que guardam identidade entre si, o que permite ao Julgador afastar sua aplicação quando constatar divergências fáticas e jurídicas, como é a situação vertente. 6. Malgrado se reconheça a competente atuação dos advogados que patrocinaram a PENTAGONO S.A., deve-se reconhecer, também, que a atuação daquela banca foi pontual, pois apresentaram apenas a contestação que motivou o pedido de exclusão formulado pelo Autor, ora Agravado. 7. Nesse mister, entendo que o valor de R$ 450.000,00 fixado na origem é adequado à realidade fática dos autos, não comportando reforma à decisão vergastada. 8. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, defendendo a inaplicabilidade do artigo 338, caput e parágrafo único, do CPC, ao caso concreto, argumentando que ele é aplicável apenas quando “o Autor reconhece a ilegitimidade passiva de determinada parte e, assim, redireciona a lide para outra pessoa, encerrando uma relação processual para inaugurar uma nova”, mas na hipótese dos autos, houve a mera exclusão parcial da primeira recorrente, com a continuidade da demanda em relação às demais corrés. Pedem, assim, a aplicação da regra geral que determina que os honorários de sucumbência entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa; C) artigo 338, parágrafo único, do CPC, asseverando que, caso prevaleça a aplicação da referida norma legal, seja majorada a condenação de honorários imposta à recorrida para 5% (cinco por cento) do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Importante ressaltar que após a apresentação da contestação pela PENTAGONO S.A., sequer houve decisão judicial que facultasse ao Agravado/Autor aditar a inicial para excluí-la do polo passivo, na forma prevista no caput do art. 338 do CPC. Assim, denota-se que a Agravada, antes mesmo de intimada para, facultativamente, alterar a inicial, requereu a exclusão da PENTAGONO S.A. da ação, evitando maiores ônus decorrente do processo. Essa situação se amolda expressamente ao que está previsto na norma combatida, razão pela qual os honorários devem ser fixados conforme descrito no art. 338, parágrafo único, do CPC. (...) ” (ID 50447392). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE SE CRIAR SITUAÇÕES INUSITADAS. REGRA DO ART. 87 DO CPC/2015. NECESSIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema processual civil se pauta em uma orientação de caráter objetivo, qual seja, havendo sucumbência, em regra, são devidos honorários, o que, contudo, não pode ser considerado de forma absoluta, devendo-se atentar para o princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração da lide deve suportar as despesas dela decorrentes. (...) 3. Na hipótese de se reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos litisconsortes, com o prosseguimento da ação contra os demais demandados, não se mostra viável a incidência dos percentuais mínimos e máximos previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o valor da causa. 4. A aplicação do parágrafo único do art. 338 do CPC/2015 a situações análogas à dos autos não afasta a possibilidade de se chegar a situações incomuns, nas quais os valores dos honorários sucumbenciais se tornem manifestamente desproporcionais e não razoáveis, seja por se alcançarem valores exorbitantes, seja por se chegar a quantias irrisórias. 5. A regra do art. 87 do CPC/2015 melhor se aplica à hipótese, pois permite que o julgador possa equalizar as situações concretas, de acordo com suas peculiaridades, corrigindo eventuais distorções sem as limitações do parágarafo único do art. 338 daquele mesmo diploma processual. 6. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido, torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Recurso especial de Banco Santander (Brasil) S.A. parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso Especial de ITW Imaden Comércio e Serviços Ltda. conhecido e não provido” (REsp n. 1.817.475/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024).(g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na apontada afronta ao artigo 338, parágrafo único, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Em suas razões decisórias, o Juízo a quo ponderou sobre diversos critérios legais de fixação de honorários para definir, ao final, que as peculiaridades do caso impunham a necessidade de arbitrar os honorários de sucumbência com base no art. 338, parágrafo único, observado pelo prisma da razoabilidade. Diante disso, tendo como parâmetro o mencionado artigo, entendeu que a fixação da sucumbência no mínimo descrito na norma, ou seja, 3% do valor da causa, violaria o princípio da razoabilidade, posição à qual me filio”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito: “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em sede de recurso especial, somente é permitido alterar o valor dos honorários advocatícios quando forem irrisórios ou exorbitantes, sendo que para sua aferição não pode ser considerado, exclusivamente, o valor da causa, mas deve-se apreciar, em conjunto, os critérios estabelecidos no art. 20 §§ 3o e 4o, e 21 do CPC/73. Assim, para a revisão dos honorários advocatícios, fixados pela instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos autos, providência vedada, na via eleita, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.597/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025